Tribunal: STF
Processo: ARE 1321583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental desprovido.